Tribunal: TJMT
Processo: 1074590-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074590-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CAMILA BOREM DE ALMEIDA - CPF: 059.995.521-09 (RECORRENTE), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR "READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA". REACOMODAÇÃO QUE RESULTOU EM ATRASO SUPERIOR A 7 HORAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA (ART. 12, RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA (ART. 14, CDC). FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

A questão central consiste em definir se o cancelamento de voo/atraso significativo no itinerário, justificado pela companhia aérea como "readequação da malha aérea", configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

3.

A relação entre o passageiro e a companhia aérea é de consumo. Portanto, a responsabilidade da empresa por falhas na prestação do serviço é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Afasto a aplicação de legislações especiais. O caso não se amolda às hipóteses de caso fortuito ou força maior (art. 256, § 3o, do CBA), não atraindo a discussão do Tema 1.417 do STF.

5.

Com efeito, a "readequação da malha aérea" é considerada pela jurisprudência como fortuito interno, ou seja, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Não se trata de um evento imprevisível ou inevitável (caso fortuito ou força maior) capaz de excluir sua responsabilidade.

6.

Nesse sentido:
“[...] A readequação da malha aérea caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor." (N.U 1001584-19.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025).

7.

Ademais, a própria regulamentação do setor corrobora a falha no serviço. O art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC permite alterações programadas no voo, desde que o passageiro seja informado com antecedência mínima de 72 horas,
o que não foi comprovado nos autos.

8.

Dessa forma, a empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC). Por outro lado, restou comprovado que o itinerário contratado chegou ao destino final com um
ATRASO SUPERIOR A 7 HORAS
.

9.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que o atraso de voo por tempo excessivo provoca
dano moral presumido (in re ipsa).
A corroborar, o entendimento desta Turma Recursal:
“[...] 3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.” (N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

10.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano e a dupla função da medida — compensatória para o consumidor e pedagógica para a empresa.

11.

Não sem propósito, trata-se de alteração unilateral/ cancelamento de trechos do voo, com reacomodação desorganizada e deslocamento terrestre forçado entre aeroportos, sem qualquer assistência material adequada, que ocasionou ausência de suporte ao passageiro, sucessivas intercorrências na viagem e chegada ao destino final com mais de 7 horas de atraso em relação ao horário originalmente contratado.

12.

Considerando tais particularidades do caso, entendo adequado o valor fixado na origem.

13.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

14.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

15.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026